Tribunal: TJBA
Processo: 8034640-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034640-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PATRICK VIANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAIZA ARAUJO DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06).

TESE DE NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

DECISÃO FUNDADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO POR DELITO VIOLENTO E NÃO FOI LOCALIZADO ANTERIORMENTE PARA CITAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM P
Ú
BLICA E DA APLICAÇÃO DE LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAIZA ARAUJO DA SILVA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, Dra. Marcele de Azevedo Rios Coutinho.

2.
Emerge dos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 26/02/2026, sendo convertida a prisão em preventiva nos autos do APF nº 8006846-25.2026.8.05.0080 (ID 546052241 do APF). Posteriormente, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (Ação Penal nº 8012898-37.2026.8.05.0080).

3.
Consta na denúncia que policiais militares, em diligência no bairro Baraúna, na comarca de Feira de Santana/BA, avistaram três indivíduos que, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga por um beco, pulando muros. Durante o acompanhamento tático, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo, havendo necessidade de revide. Após cessarem os disparos, um dos indivíduos foi encontrado ferido ao solo empunhando uma pistola calibre .45, vindo a óbito, enquanto o paciente Patrick Viana Santos e o corréu Tauã Victor Couto Marques foram localizados nas imediações em posição de rendição. No imóvel onde ocorreu a abordagem, foram apreendidos entorpecentes variados: 235g (duzentos e trinta e cinco gramas) de maconha; 11,57g (onze gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína sob a forma de trinta e quatro fragmentos de crack; e 8,50g (oito gramas e cinquenta centigramas) de cocaína em pó distribuídos em quatorze microtubos tipo eppendorf e sacos plásticos.

4.
Diante da materialidade e indícios de autoria, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, registrando-se que o paciente responde a outra ação penal em andamento (autos nº 8000265-13.2026.8.05.0106) pela suposta prática de crime de natureza violenta, não tendo sido localizado para citação até o momento da audiência de custódia, a revelar sua tendência em se furtar da responsabilização criminal.

5.
O
decisum
hostilizado registrou, ainda, que a dinâmica do flagrante descreve a gravidade concreta decorrente da apreensão de drogas variadas, inclusive de natureza especialmente deletéria como o crack e a cocaína, e do contexto de violência urbana que envolveu disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança pública.

6.
Quanto ao paciente especificamente, verificou-se que a existência de outra persecução penal em curso por delito violento e a sua não localização para citação em tal ação penal evidenciam o risco de reiteração delitiva e a necessidade de se acautelar a aplicação da lei penal.

7.
A tese de nulidade da decisão também não merece prosperar. Do detido exame dos autos, depreende-se que a decisão não se limitou a fórmulas abstratas, mas delineou de forma individualizada os motivos que ensejaram a prisão do paciente, justificando expressamente a necessidade da prisão, bem como a insuficiência de outras medidas cautelares no caso concreto.

8.
Eventual possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado não altera a imposição de custódia cautelar, vez que se trata de mera prospecção de eventual condenação e regime de cumprimento de pena a ser fixado, o que é incompatível com o habeas corpus.

9
. No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso, mormente com o fim de garantir a ordem pública.

1
0
. Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

11. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer,
subscrito pela Dr.ª Tânia Regina Oliveira Campos,
opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034640-67.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante RAIZA ARAUJO DA SILVA, Advogado, em favor de PATRICK VIANA SANTOS e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relat. Tóxicos e Acid. De Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06/19